Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-38.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801015-38.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE GIOVANY CORREA DE CARVALHO

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.346/2006. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO.
TESE JÁ ANALISADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA E NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ EXAURIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 621, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. A Ação Revisional Criminal é admitida quando presentes os requisitos específicos elencados no artigo 621 e seus
incisos, do Código de Processo Penal, estando sujeita às condições de procedibilidade inerentes a toda ação.

2. Não foram trazidos aos autos quaisquer elementos pelos quais se possa inferir flagrante contrariedade entre o conjunto probatório e a condenação, inexistindo prova nova que indique equívoco ocorrido no
"decisum"
condenatório;

3.
In casu
, além da quantidade da droga apreendida, o transporte de tal carga entre o Município de Benjamim Constant/AM onde embarcou as substâncias entorpecentes e a Capital de Belém/PA, e a forma de acondicionamento, pressupõe contato prévio com o tráfico, bem como exige tempo para o preparo e a organização do deslocamento, situações que evidenciam que o requerente se dedicava às atividades criminosas e justifica o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06;

4. É descabido o manejo da revisão criminal com o objetivo de novamente discutir o acerto do
decisum
, que já foi dirimido em recurso de apelação, mormente quando coincidentes as teses formuladas.

5. Pedido revisional não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por
JOSE GIOVANY CORREA DE CARVALHO
, através dos ilustres advogados Drs.
MICHELL MENDES DURANS DA SILVA, DANIEL AUGUSTO BEZERRA DE CASTILHO e LUCAS GABRIEL CORRÊA NOGUEIRA, com fulcro no art. 621, do Código de Processo Penal,
contra a resp. sentença proferida pela Juízo de Direito de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Em sua petição inicial, Id. 8025983, aduzem em síntese que:

“
O paciente foi condenado a pena definitiva de
09 (nove) anos de reclusão
e 900 (novecentos), dias-multa, em
regime inicial fechado
, como incurso na prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

No que tange a dosimetria da pena, o juízo de 1º grau de jurisdição entendeu pela não aplicação da causa especial de redução de pena (tráfico privilegiado), sob o seguinte fundamento,
in verbis
:

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da lei de drogas tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida em seu poder, qual seja mais de 120kg (cento e vinte quilos) de cocaína, circunstância que leva a crer que se dedica a atividades delituosas.

Pela leitura do recorte acima, verifica-se que o fundamento utilizado pela instância de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pela quantidade de droga apreendida, o ora paciente se dedica a atividades delituosas.

O paciente é pessoa primária, possuidor de bons antecedentes, que não se dedicava e não se dedica a atividades criminosas e não faz parte de qualquer organização criminosa.

Tal questão/tese jurídica, qual seja, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
,
não fora apresentada e desenvolvida pela defesa técnica do ora paciente, habilitada nos autos a época dos fatos, quando do julgamento do recurso de Apelação
.

Logo, é tema não examinado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE/PA).

Tal r. decisão condenatória
transitou livremente em julgado
para
acusação
no dia
25 de março de 2017
e para a
defesa
em
17 de março de 2020
, conforme certidão anexa.

O paciente respondeu
a presente Ação penal em liberdade, inclusive na fase recursal
. Assim sendo, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, foi expedido mandado de prisão.

Eis a síntese necessária.” <sic>

Ao final, pleitearam,
ipsi litteris:

“
Diante do exposto, requer os impetrantes a esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

1 - Que o presente
Habeas Corpus
seja conhecido;

Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), já assentou expressamente a cognoscibilidade de
Habeas Corpus
manejado em face de decisão já transitada em julgado, em hipóteses excepcionais, desde que
líquidos e incontroversos os fatos postos
à apreciação do STF.

Considerando que reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, vem sendo amplamente admitido, em sede de
Habeas Corpus
, perante os Tribunais Superiores. Na medida, que a incidência da minorante referenciada é direito subjetivo do paciente e implica em alteração de regime inicial de cumprimento de pena -
status libertatis
do acusado.
” <sic>

Com a inicial, juntaram documentos.

Inicialmente, destaco que este feito foi protocolado como
habeas corpus
, cuja relatoria coube à e. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, sendo julgado na 10ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 28/03/2022, que, à unanimidade, não conheceu da ordem impetrada por ter sido utilizado como sucedâneo de revisão criminal, Id. 8740852.

Inconformada, a defesa impetrou
habeas corpus
junto ao c. Superior Tribunal de Justiça

sob o n
º 745578 - PA (2022/0163114-7), e distribuídos à relatoria do Exmo. Sr. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em decisão monocrática, não conheceu do
writ
, contudo determinou que este e. Tribunal analise o
habeas corpus
como revisão criminal, Id. 9809300.

Os autos retornaram à Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, que nos termos do art. 223, do RITJPA, encaminhou à redistribuição, Id. 9878659.

Vieram a mim, oportunidade em que determinei o recolhimento das custas e despesas de ingresso, Id. 9927638.

O requerente comprovou o pagamento das custas e formulou aditamento à inicial, no sentido de que seja redimensionada à pena-base, Id. 10083711.

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento da revisão criminal, Id. 10424843.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de revisão criminal proposta por JOSÉ GIOVANY CORREA DE CARVALHO, objetivando desconstituir o v. Acórdão de nº 199.894 proferido nos autos da ação penal de nº 0000942-92.2010.8.14.0401, que respondeu perante o MM. juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

A Revisão Criminal é ação penal que objetiva, em regra, rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorre erro judiciário, ou quando se verifica situação em que deva ser diminuída à pena.

Em razão de configurar-se como verdadeira ação rescisória na esfera criminal, sua admissibilidade é restrita aos casos taxativamente previstos no art. 621, do Código de Processo Penal:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I. quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II. quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na lição do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“As hipóteses previstas no artigo 621 do CPP são taxativas. Incabível o reexame do julgado quando demonstrada a intenção dos postulantes em obter uma nova apreciação do conjunto probatório, eis que a revisão criminal não se presta como espécie de segunda apelação.”
(Código de Processo Penal Comentado, Editora Forense, 13ª edição, pg. 1179).

A revisão criminal não pode, portanto, servir como uma nova via recursal, a fim de rediscutir a matéria exaustivamente debatida nos autos da ação penal em primeira e ou na fase recursal.

Este e. Tribunal tem admitido, em caráter excepcional e diante das particularidades do caso concreto, o ajuste da pena transitada em julgado quando comprovado o erro técnico ou a injustiça explícita da decisão.

Todavia, o erro técnico ou a manifesta injustiça deve categoricamente ser demonstrado pela parte que pretende a revisão, não bastando o mero inconformismo com a pena aplicada.

Pois bem.

Na hipótese em exame, o requerente alicerça sua pretensão no inciso I, do artigo 621, do CPP (quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Ocorre, que não se vislumbra a ocorrência da mencionada hipótese ou de qualquer outra elencada no artigo 621, do CPP,
data venia
.

Por oportuno, para melhor compreensão, necessário se faz transcrever à análise da dosimetria efetuada pelo juiz
a quo
, Id. 8025984, naquilo que interessa,
verbis:

“[...] Analisando as circunstâncias judiciais estabelecidas pelo artigo 59 do CPB e artigo 42 da lei 11343/2006,
verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada à espécie, mas deixo de valorar nesta fase porque também é critério para a vedação da redução da pena na terceira fase da dosimetria conforme § 4º do artigo 33 da lei de drogas, sob pena de indesejável bis in idem
; tem bons antecedentes, conduta social e personalidade presumidas boas; quanto aos motivos noto que não foram declarados em juízo;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, notadamente porque o entorpecente passou por diversos municípios e localidades até ser apreendido em Belém o que demonstra o grande número de usuários que seriam atingidos com eventual comercialização, as consequências são desconhecidas,
sendo que não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Por fim, não existem dados suficientes para se auferir a situação econômica do réu.

Diante dessas circunstâncias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em
09 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 900 (quinhentos) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não há causa de aumento de pena.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da lei de drogas tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida em seu poder, qual seja mais de 120kg (cento e vinte quilos) de cocaína, circunstância que leva a crer que se
dedica a atividades delituosas
. (
...)”. Grifamos

Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada no fato de que o requerente transportava
“elevada quantidade de droga apreendida em seu poder, qual seja mais de 120kg (cento e vinte quilos) de cocaína”
, além do mais, o transporte entre a cidade de Benjamim Constant/AM e a Capital de Belém/PA, demonstram que a carga e a forma de acondicionamento da droga pressupõe contato prévio com o tráfico, bem como exige tempo para o preparo e a organização do deslocamento, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06,
o que corroboram que o paciente se dedicava às atividades criminosas
.

As circunstâncias do delito, a forma em que foi apreendida a droga quando estava sendo transportada entre estados da Federação, em elevada quantidade, a ousadia na condução,
data venia
, tudo demonstra a participação em atividade criminosa.

Outrossim, há de valorar a forma do acondicionamento da droga, toda ela separada em vários tabletes, com grande carregamento, 120 kg (cento e vinte quilos) de cocaína. E, inclusive, com suporte de segurança e vigilância para garantir que ela fosse transportada e entregue ao destino de forma segura. Além disso, a ausência de comprovação de atividade lícita por JOSE GIOVANY. Portanto, tudo comprova seu envolvimento em atividade criminosa.

Com efeito, para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige-se que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa (AgRg no HC n. 578.687/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 2/6/2020; e AgRg no HC n. 372.423/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019).

Referidas condições devem ser cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PROPORCIONALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A impetração de
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal.

2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de
writ
no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

3. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

4. As circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas para modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas para fixação da pena-base.

5. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 737.328/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal.

2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de
writ
no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, “e”, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

3. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

4. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos específicos - necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas - para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

6. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.344/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. 71KG DE MACONHA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

2. No caso, não se vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista que a Corte de origem se baseou em fundamentação idônea, lastreada na grande quantidade da droga apreendida - 71kg (setenta e um quilos) de maconha -, para afastar a suscitada minorante.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 669998 SP 2021/0164986-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Desse modo, é possível verificar que a fundamentação utilizada para manter a condenação pelo delito de tráfico e afastar a aplicação da causa de minoração pelo tráfico privilegiado está correta e bem aplicada,
data venia
.

Assim, não havendo erro técnico ou afronta a texto expresso da lei penal a acarretar a procedência do pedido revisional, não merece ser conhecido.

Quanto à pretensão de revisão da pena-base para adequá-la aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade para exasperação pelas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, também não pode ser conhecido.

Isto porque a matéria consta do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de nº 0000942-92.2010.8.14.0401, o qual foi processado e regulamente julgado pela e. 1ª Turma de Direito Penal, cujo v. Acórdão restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33 DA LEI 11.346/2006).

TEMPESTIVIDADE RECURSAL
. A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS DE FORMA INTEMPESTIVA PELO APELANTE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PRETENSO RECURSAL ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA
. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVINCENTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO EM JUÍZO QUE RATIFICOU A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA APELANTE NO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, NO QUAL CONSTA A APREENSÃO DE 112 (CENTO E DOZE) PACOTES, CONTENDO 121, 270 KG (CENTO E VINTE E UM QUILOS E DUZENTOS E SETENTA GRAMAS) DE “COCAÍNA”.

REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA
. SENTENÇA PROLATADA EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS. O JUÍZO SINGULAR OBSERVOU OS PRECEITOS DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL PARA, A PARTIR DA PENA MÍNIMA PREVISTA PARA O TIPO, NO MOMENTO DE INICIAR O PROCESSO DE FIXAR A PENA-BASE, ELEVAR, MOTIVADAMENTE, A REPRIMENDA SE VERIFICADOS REFERENCIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO, AFASTANDO-A, DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. ASSIM, NO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, POIS NA PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO TRIFÁSICO, HOUVE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME).

FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA
. COM A MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA EM 09 ANOS DE RECLUSO, O REGIME APLICADO DEVE SER O FECHADO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA “C” DO CPB.

DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA
. A PROCURADORIA DE JUSTIÇA REQUEREU O INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA. TODAVIA, EMBORA NO DESCONHEÇA O ENTENDIMENTO ACERCA DA PRONTA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO APÓS ESGOTADAS AS VIAS RECURSAIS EM 2ª INSTÂNCIA, MANTENHO A DECISÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE AO CONCEDER AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, MANTENDO-SE O DECRETO CONDENATÓRIO EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Nestes termos, considerando que a matéria foi objeto de recurso de apelação anterior, não pode ela ser alegada em revisão criminal, pois o presente procedimento não se transversa de segunda apelação.

Eis os precedentes dos tribunais pátrios:

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS AUTORES – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA RETRATANDO-SE DA ACUSAÇÃO – PROVA JÁ EXISTENTE NOS AUTOS – TESE JÁ ANALISADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA E NA CONSEQUENTE APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ EXAURIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

A propositura de revisão criminal restringe-se as hipóteses delineadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não sendo admitida quando seu intento restringe-se tão somente a mera rediscussão de matéria já analisada e rechaçada no competente Acórdão, notadamente se não se configurou a existência de prova ou tese nova, restando inviável a análise da pretensão em sede de revisão criminal. Contra o parecer, não conheço da revisão criminal.

(TJ-MS - RVCR: 14031653120218120000 MS 1403165-31.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021)

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DUPLO LATROCÍNIO, CRIMES CONTRA OS COSTUMES E SEQUESTRO QUALIFICADO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO, SUSTENTANDO A OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. REANÁLISE.

Observado serem teses já apreciadas e rejeitadas em grau de recurso, não deve ser conhecido o pedido, visto a revisão criminal estar se transformando em segunda apelação. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

(TJ-SC - RVCR: 40087894720188240000 Chapecó 4008789-47.2018.8.24.0000, Relator: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 28/11/2018, Primeiro Grupo de Direito Criminal)

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. REANÁLISE.

Observado serem teses já apreciadas e rejeitadas em grau de recurso, não deve ser conhecido o pedido, visto a revisão estar se transformando em segunda apelação. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

(TJ-SC - RVCR: 40184822120198240000 Capital 4018482-21.2019.8.24.0000, Relator: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 31/07/2019, Primeiro Grupo de Direito Criminal)

Para ilustrar, transcrevo do parecer do i. Procurador de Justiça Dr. ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA, Id. 10428443,
verbis:

“Em aditamento à inicial (ID Num. 10083711), o acusado requereu a reforma da pena-base fixada pelo Magistrado sentenciante, para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade para exasperação pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal Brasileiro. Entretanto, a jurisprudência pátria é pacífica em asseverar que a existência de ao menos uma circunstância judicial valorada negativamente, autoriza o afastamento da a pena-base do mínimo legal,
in verbis
:

(omissis)

Portanto, não assiste razão ao requerente, considerando que a Revisão Criminal não se presta à nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, quando não apresentada nenhuma prova e razão nova apta a determinar o reexame da condenação.” <sic>

Não houve contrariedade à lei,
data venia
.

Ante o exposto, acolhendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça, não conheço da presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Belém, 06/10/2022